Tribunal: TJDFT
Processo: 0728272-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728272-90.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAECIO RODRIGUES LIMA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor apelante LAECIO RODRIGUES LIMA (ID 23583690) em face do despacho de ID 23512045, que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal. O autor embargante alega que houve omissão na análise dos argumentos apresentados no tópico 4 de sua apelação, o qual narrava a alteração de sua situação econômica e financeira após a sentença proferida ter revogado a ordem judicial de limitação dos descontos mensais dos valores contratados com o réu. Sustenta que a revogação da tutela concedida, consequentemente, autorizou que o réu embargado voltasse a debitar a integralidade de seu salário para o pagamento das parcelas dos empréstimos questionados. Requer que os embargos sejam recebidos e providos, para sanar a omissão apontada. É o relato do necessário. Decido. A análise das razões postas nos presentes embargos declaratórios revela que o presente recurso não se apresenta hábil a ultrapassar a barreira do conhecimento, posto que interposto contra despacho de mero expediente, que não desafia recurso algum, ex vi do artigo 1001 do Código de Processo Civil. Outrossim, o caput do art. 1.022 do Codex prescreve “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial”. Com efeito, o ato impugnado apenas se limitou a compelir a recorrente a apresentar o comprovante de recolhimento das custas em dobro, haja vista que a apelação foi interposta desacompanhada do preparo. Assim, considerando que o artigo 1001 do Código de Processo Civil veda o manejo de recurso em face de despachos, não merece ser conhecido o presente recurso. Ademais, ao contrário do que alega o autor embargante, o fato de a ré poder voltar a realizar os descontos diretamente de sua conta salário para o pagamento do empréstimo celebrado, após a revogação da decisão que concedeu a antecipação de tutela, não pode ser considerado um fato novo. Ressalte-se, por fim, que, na ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 0738104-53.2020.8.07.0000, onde o autor postulou a modificação da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, também houve a análise do argumento apresentado relacionado aos descontos de parcelas dos empréstimos diretamente de sua conta salário, chegando-se a conclusão no sentido de que este fato não era suficiente para o impedir de arcar com o pagamento das despesas processuais. Assim, diante do improvimento do agravo de instrumento, e por não existir qualquer fato novo apto a ensejar a modificação do julgamento proferido no referido recurso, foi proferido o despacho com a determinação do recolhimento em dobro do preparo do recurso de apelação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Concedo o derradeiro prazo de 5 dias para pagamento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento da apelação. Intime-se. Brasília-DF, 3 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora